Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726421-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOCELINO FLORENCIO MACHADO LESSA AUTOR ESPÓLIO DE: BERNARDETE FONSECA DE AZEVEDO LESSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOCELINO FLORENCIO MACHADO LESSA e ESPÓLIO DE BERNADETE FONSECA DE AZEVEDO LESSA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Sustentam os embargantes a existência de contradição e omissão na decisão monocrática, especialmente quanto à habilitação dos herdeiros e à expedição do precatório. Aduzem que a decisão não analisou de forma clara o pedido de habilitação dos herdeiros, nem se manifestou sobre a possibilidade de expedição do precatório sem necessidade de sobrepartilha ou retificação da escritura de inventário. Afirmam que a decisão reconhece que é necessária a habilitação de todos os herdeiros, mas ao mesmo tempo não aprecia (ou implicitamente indefere) o pedido de habilitação formulado no agravo, condicionando a regularização à sobrepartilha ou retificação da escritura. Também alegam que a decisão ignorou o fundamento legal do art. 778, §1o, II, do CPC, que permite que os herdeiros prossigam na execução forçada, independentemente dessas exigências, quando há consenso e o crédito é líquido e certo. Por fim, requerem o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes com a finalidade de que seja reconhecido o requerimento de habilitação dos sucessores já formalizado nos autos de origem, permitindo o regular prosseguimento do processo, independentemente de retificação da escritura ou de sobrepartilha. É o Relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados, pois, no caso em espécie, observa-se que o v. decisum impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado. De fato, não há omissão no acórdão, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC. Também não se constata a contradição alegada, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados. A decisão embargada enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as questões suscitadas no recurso, distinguindo corretamente os institutos da sucessão processual e da sucessão hereditária. Veja-se que restou consignado na decisão recorrida que, ante o falecimento da exequente BERNARDETE FONSECA DE AZEVEDO LESSA e levando-se em consideração a Escritura Pública de Inventário e Partilha acostada no ID 235246380, o Juízo a quo afirmou a necessidade de sucessão processual, mediante a habilitação dos respectivos herdeiros no feito, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil – CPC. Tal entendimento encontra-se em consonância com o disposto no art. 778, §1o, II, do Código retromencionado, que trata da legitimação ordinária superveniente decorrente a sucessão causa mortis, atribuindo legitimidade ao espólio, aos herdeiros ou aos sucessores do credor, na hipótese de óbito deste, para dar início ou prosseguimento à pretensão executória. E, no tocante à sucessão hereditária, considerando que o crédito objeto do cumprimento de sentença não foi incluído no acervo patrimonial inventariado, e, consequentemente, não foi partilhado, concedeu prazo de 30 (trinta) dias para que os herdeiros promovessem a retificação da escritura pública de inventário ou, se for o caso, a sobrepartilha, nos termos do art. 669 do Código de Processo Civil, com a inclusão do crédito exequendo no rol de bens partilhados da falecida, com o fito de que a expedição de precatório e o consequente pagamento direto aos sucessores não fossem obstaculizados. Foi explicitado que “cabe aos herdeiros se habilitarem no polo ativo do cumprimento de sentença, sendo válida a ressalva de que o precatório apenas será expedido e de que o respectivo crédito somente poderá ser movimentado no ambiente de sobrepartilha ou de retificação da escritura pública, onde será restabelecida a universalidade de bens”. Em outras palavras, para a movimentação do valor indicado no feito e expedição do precatório nominal a cada herdeiro, é imprescindível que o crédito esteja formalmente incluído no inventário, conforme determina o art. 669 do CPC. Tal exigência visa a garantir a regularidade da sucessão e resguardar a transparência e a segurança jurídica das partes envolvidas. Nesse sentido, seguem recentes julgados deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO CREDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA OU INVENTÁRIO. CERTIDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS QUINHÕES. PERCENTUAL DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial, em que conste o percentual devido a cada um dos herdeiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a decisão agravada que exigiu a juntada de escritura pública de partilha/sobrepartilha ou do formal de partilha judicial para a finalidade de habilitar os sucessores do autor falecido nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e para levantamento do precatório expedido em favor do falecido. III. Razões de decidir 3. Quando falece alguma das partes processuais, é permitida a habilitação daqueles que houverem de suceder-lhe no processo, conforme art. 687 e 688, II, do CPC. Admite-se, assim, a habilitação no processo de execução pelos herdeiros do beneficiário falecido sem a exigência de apresentação de formal de partilha. 4. Todavia, o levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O levantamento dos valores requisitados por meio do precatório fica condicionado à partilha dos bens no âmbito de inventário judicial ou administrativo, com vistas a relacionar todos os herdeiros do falecido e a obter a indicação do percentual devido a cada dos herdeiros”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 687 e 688, II. Código Civil, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.124.879/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/06/2021. (Acórdão 2020194, 0713564-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTODESENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha. 4. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 5. A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus. 5.1. Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 202; Lei no 6858/90, art. 1o, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417485 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Primeira Turma Cível, Acórdão 1088586 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 1a Turma Cível e Acórdão 1037671 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. (Acórdão 2014560, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação e estabeleceu que o levantamento do valor depositado judicialmente deve ser realizado após a apresentação do formal de partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento do valor do crédito exequendo pelos herdeiros da credora sucedida processualmente deve ser condicionado à partilha em inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com base nos arts. 1.791, 1.796 e 2.023 do CC, a realização de inventário e partilha é imprescindível para viabilizar o levantamento do valor correspondente ao crédito exequendo pelos herdeiros da credora sucedida processualmente. A dispensa de inventário ou arrolamento prevista no art. 666 do CPC se refere ao pagamento dos valores indicados na Lei n. 6.858/80, que não se aplica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1995978, 0728172-72.2019.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. decisum embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão embargada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator